Tribunal: TJMT
Processo: 1009357-67.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009357-67.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIENE MARIA DA SILVA - CPF: 804.887.221-87 (APELANTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - CPF: 257.931.148-31 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MENSALIDADE – FIES - REAJUSTES ABUSIVOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - REVISÃO DOS REAJUSTES DE MENSALIDADE - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PROVA PERICIAL ESCLARECEDORA - PERCENTUAL DE REAJUSTE EM CONSONÂNCIA COM O CONTRATO E A LEGISLAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto
Luciene Maria da Silva, uma aluna do curso de Direito, financiado integralmente pelo FIES, em desfavor da
Unic Educacional Ltda.
, contra sentença que julgou improcedente os pedidos
da Ação Revisional de Contrato de Mensalidade, com pedido de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e danos morais.

II. Objeto da discussão:

2. A questão envolve cerceamento de defesa, pois não foi dada oportunidade de produzir outras provas que demonstrassem o descumprimento da comunicação prévia dos reajustes das mensalidades. Além disso, a abusividade de tais reajustes entre 2014 e 2018, especialmente, em desacordo com a Lei no 9.870/99.

3. Busca-se a restituição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

4. Não restou demonstrada a necessidade de produção de outras provas e a sentença foi mantida com base na análise do contrato de prestação de serviços educacionais, que prevê reajustes anuais de acordo com a Lei no 9.870/99.

5. A prova pericial demonstrou que os reajustes das mensalidades estavam em consonância com a variação de custos da instituição de ensino, sendo aplicados de forma proporcional aos gastos da faculdade. Não foi constatado abuso nos índices de reajuste ou descumprimento das regras de comunicação. Além disso, a Apelante, beneficiária integral do FIES, não teve prejuízo financeiro com os valores pagos.

IV. Tese de julgamento e Dispositivo:

Recurso

desprovido.

6.
Tese de Julgamento
:

Os reajustes das mensalidades aplicados pela instituição de ensino estão em conformidade com as disposições contratuais e a legislação vigente, não havendo abusividade ou descumprimento da Lei no 9.870/99.

7.
Dispositivos citados:

Lei no 9.870/99 (Art. 1o, § 4o) e Decreto no 3.274/1999 (que regulamenta a Lei no 9.870/99).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Luciene Maria da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, na Ação Revisional de Contrato de Mensalidade, ajuizada em desfavor de Unic Educacional Ltda.
, julgou improcedente os pedidos da ação (id. 252670208).

Inconformada, sustenta cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado produzir provas para demonstrar o descumprimento da legislação pela Apelada, no que se refere à apresentação prévia das planilhas de custos para o reajuste das mensalidades.

Discorre foi aluna da Apelada, entre os anos de 2014 e 2018, no curso de Direito, sendo beneficiária do FIES no percentual de 100%.

Argui que a mensalidade teve aumento abusivo no citado período, porque os reajustes foram superiores aos índices previstos na planilha da Lei 9.870/99. Aliado a isso, afirma que a faculdade não comunicou previamente os aumentos, como exige a referida legislação, especificamente no mural da instituição, que necessita da concordância do aluno.

Acrescenta a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em exame e busca a restituição dos valores pagos indevidamente a maior, além de indenização por danos morais

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 252670210).

A Apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no recurso (id. 252670214).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença que julgou improcedente os pedidos de
Ação Revisional de Contrato de Mensalidade, proposta pela Recorrente.

A ação busca que a
Unic Educacional Ltda.
reembolse, em dobro, os valores pagos a maior pela parte autora (Recorrente), beneficiária do FIES, nas mensalidades escolares, no período de 2014 a 2018, sob a alegação de que os reajustes não respeitaram a exigência de comunicação prévia com antecedência mínima de 45 dias, conforme a Lei no 9.870/99. E, ainda, que os reajustes teriam sido superiores à inflação do ano vigente, já que o valor da mensalidade passou de R$ 1.298,00 em 2014 para R$ 2.015,00 no ano de 2018. Requer, ainda, indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (id. 252669658, pág. 34 e ss. e 252669668).

Após o regular processamento da ação, a sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
I – Relatório

Trata-se de
Ação Revisional de Contrato de Mensalidade devido a Fixação e Aumento Abusivo do Preço da Mensalidade Escolar, Declaração de Pagamento Feito de Valor Superior Permitido na Legislação, com Pedido de Restituição do Valor Pago Abusivamente
, proposta por
Luciene Maria da Silva
em face de
Unic Educacional LTDA
.

Em sede de inicial relata a parte autora que fora aluna da instituição entre 2014 e 2018 em Direito, sendo contratante do FIES no percentual de 100% desde o início. Aduz que anualmente ocorreram aumentos na mensalidade em percentuais abusivos, em divergência ao patamar estabelecido na Lei 9.870/99. Sustenta também que as mensalidades eram impostas, pois o aluno realizava o aditamento e apenas posteriormente tinha a ciência de qual seria o valor da semestralidade (Id. 87410697)

Pugna assim pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor com consequente inversão do ônus da prova. Igualmente requereu o deferimento da justiça gratuita, pela procedência dos pedidos com a condenação da parte ré ao pagamento em dobro dos valores pagos à maior quanto às mensalidades e indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais). (...)

No caso em tela, verifica-se que a alegação autoral de valores supostamente pagos à maior de mensalidade, acarretando a suposta necessidade de ressarcimento em dobro, baseia-se na tese de que os reajustes não foram previamente informados aos alunos com a antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias em observância à Lei no. 9.870/99, além de que teriam sido superiores à inflação do ano corrente. (...)

A este respeito, importante frisar que o próprio contrato da instituição privada, que a parte autora por sua liberalidade aderiu, prevê a possibilidade de reajustes na mensalidade a cada ano, nos termos da Lei n. 9.870/1999 (Cláusula 3.1 do Contrato juntado ao Id. 87418284 - Pág. 2).

Nesse mesmo sentido há determinado no contrato que
“variação de custos a título de pessoal e de custeio”
acarretarão o aumento no valor total anual.

Ou seja, o montante cobrado do aluno era respectivo à quantia dispendida pela instituição. Logo, das planilhas apresentadas extrai-se a informação de que estão em consonância com o Decreto Federal n. 3.274/1999, inexistindo omissão ou infringência legal por parte da ré nesse quesito.

Por outro lado, quanto aos anos de 2014 a 2018, período em que a autora cursou a graduação em Direito, denota-se o aumento na mensalidade dentro dos valores proporcionais ao gasto pela instituição ré.

Quanto ao FIES, conclui-se que a mesma obteve sempre o financiamento integral dos valores de mensalidade, não sendo este o ponto controvertido dos autos, mas sim a questão se ocorrera cobrança abusiva com aumentos exagerados na mensalidade. Dito de outro modo, assevera-se que do ano de 2014 a 2018 a parte autora obteve 100% de dedução, pois a mensalidade fora acobertada pelo FIES.

Ao cabo, os esclarecimentos periciais comprovam que durante o vinculo contratual entre as partes (2014 a 2018), os reajustes foram aplicados em percentual inferior à variação de custo. Ou seja, o valor corrente de gastos da instituição fora superior ao valor repassado por meio das mensalidades. No Id. 159040579, o perito em laudo complementar, inclusive reconheceu que no ano de 2017, ao contrário do informado do laudo inicial, também fora cobrado mensalidade com variação de custos em patamar inferior ao necessário pois se observou os custos com os alunos pagantes e não pagantes.

Ocorre que, a análise do período total da graduação os valores aplicados foram inferiores à variação dos custos que a parte ré arcou ao longo de mesmo período,
sendo imperiosa a rejeição da pretensão autoral.
(...)

II – Dispositivo

Ante o exposto, julga-se
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na exordial. (...)”

Irresignada, a Recorrente, alega cerceamento de defesa porque não foi considerado a produção de outras provas para demonstrar que a Recorrida descumprimento a legislação com relação à apresentação prévia das planilhas de custos para reajuste das mensalidades. Além disso, que os reajustes das mensalidades do curso de Direito praticados pela Recorrida entre 2014 e 2018, com financiamento integral pelo FIES, foram abusivos, por serem superiores aos índices da Lei 9.870/99.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

A prejudicial de mérito, consistente no cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para a produção de outras provas que comprovem o descumprimento da Lei no 9.870/1999 pela Recorrida no contrato celebrado entre as partes.

O juiz é o destinatário da prova podendo indeferir aquelas que julgar desnecessárias ao deslinde do feito.

Contrariamente do que alega nas razões do apelo, a questão posta na demanda - revisão de mensalidade - constitui matéria cuja prova reclama conhecimentos técnicos. Logo, de pouca, ou mesmo, desprovida de valor, seria a produção de prova oral.

A questão que se pretende comprovar por meio de dilação probatória pode ser constatada pela prova pericial apresentada. O laudo pericial, bem como o complementar, indica os índices a serem aplicados para os reajustes da mensalidade escolar, de acordo com as cláusulas do contrato e a legislação vigente.

O fato é que a demanda depende exclusivamente de prova documental, não sendo necessária outras provas, notadamente a prova oral para esclarecimento da controvérsia.

Sendo assim, REJEITO a prejudicial de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

Não assiste razão à Apelante.

É fato incontroverso que houve uma relação contratual primária estabelecida entre a parte Apelante e a parte Apelada, para prestação de serviços educacionais privados no curso de Direito, cujas despesas foram financiadas pelo FIES.

O contrato entabulado entre as partes, na cláusula clausula 3.1, rege que haverá reajuste na mensalidade a cada ano, nos termos da Lei n. 9.870/1999 (id. 87418284, pág. 2).

O conjunto probatório, principalmente as planilhas de custos e as fotos de mural apresentadas pela Apelada junto à contestação, demonstram que havia comunicação dos reajustes aos alunos.

A prova técnica produzida demonstra que os índices tomados como parâmetros para o reajuste das mensalidades refletem de forma clara o que foi firmado nas cláusulas do contrato de prestação de serviços privados entre as partes. Confira-se:

“(...)CUSTOS OPERACIONAIS DA IES Levando em consideração a controvérsia acerca dos reajustes das mensalidades, foi realizado levantamento e análise das planilhas de custos apresentadas pela Requerida em id. 89374018. Como se verifica no § 4o, art. 1o da Lei Federal n. 9870/1999, os custos deverão ser apresentados mediante planilha, cujas variações poderão ser acrescidas aos valores das anuidades/semestralidades escolares, como visto a seguir:

(...) Verificou-se que a estrutura das planilhas de custos apresentadas no id. 89374018 está em consonância com o anexo do decreto federal n. 3.274/1999, havendo apenas inclusão de detalhamento da conta “2.10 – Despesas Financeiras”. (...)

Portanto, os reajustes aplicados foram cotejados com as variações de custos apresentadas pela IES (...)

7. CONCLUSÃO O presente trabalho teve como objetivo realizar análise das planilhas de custos apresentadas pela universidade e os reajustes aplicados na mensalidade acadêmica do curso superior frequentado pela requerente. Após realização dos procedimentos técnicos listados no item 5 deste Laudo, considerando os documentos disponibilizados, conclui-se que:

I. Em análise aos contratos de prestação de serviços entre as partes, foram visualizadas as mensalidades cobradas e reajustes aplicados, constantes no Quadro 3; II. Com base nas planilhas da IES, foram visualizadas as variações de custo anuais. Em 2017 foram apresentadas 3 (três) planilhas de custos, contendo os percentuais de variação de custos em 8,3%, -7,0% e 7,8% (id. 89374018 - Pág. 7/9). Por outro lado, o percentual de reajuste da mensalidade perfaz 14,90%, não sendo apresentada planilha de custos que embase o percentual aplicado; III. Nos anos de 2015, 2016 e 2018 os reajustes foram aplicados com percentual inferior à variação de custos dos respectivos anos. (...)”

Após a impugnação ao laudo pericial, foi apresentado o laudo complementar, cuja conclusão deixa mais evidente, em ratificação ao laudo anterior, que, além de atender aos índices do contrato firmado entre as partes e à legislação pertinente, em alguns anos do período questionado, os índices de reajuste se mostraram aquém:

“(...) 4. NOVA CONCLUSÃO O presente trabalho teve como objetivo realizar análise das planilhas de custos apresentadas pela universidade e os reajustes aplicados na mensalidade acadêmica do curso superior frequentado pela requerente. Após análise das impugnações apresentadas sobre o Laudo Pericial e revisita ao objeto periciado, este corpo de Peritos conclui-se que:

I.
Em análise aos contratos de prestação de serviços entre as partes, foram visualizadas as mensalidades cobradas e reajustes aplicados referentes ao contrato objeto da lide;

I
I. A apuração dos aumentos de custos observou as informações complementares trazidas pela requerida, bem como foram considerados os custos unitários por aluno para comparação entre o ano-base e o ano de aplicação;

III.
As análises permitiram constatar que os reajustes foram aplicados com percentual inferior à variação de custos dos respectivos anos.
(...)” (Destaca-se)

Veja como foram bem apreciadas a realidade fática e o conjunto probatório na sentença:

“(...) A este respeito, importante frisar que o próprio contrato da instituição privada, que a parte autora por sua liberalidade aderiu, prevê a possibilidade de reajustes na mensalidade a cada ano, nos termos da Lei n. 9.870/1999 (Cláusula 3.1 do Contrato juntado ao Id. 87418284 - Pág. 2).

Nesse mesmo sentido há determinado no contrato que
“variação de custos a título de pessoal e de custeio”
acarretarão o aumento no valor total anual.

Ou seja, o montante cobrado do aluno era respectivo à quantia dispendida pela instituição. Logo, das planilhas apresentadas extrai-se a informação de que estão em consonância com o Decreto Federal n. 3.274/1999, inexistindo omissão ou infringência legal por parte da ré nesse quesito.

Por outro lado, quanto aos anos de 2014 a 2018, período em que a autora cursou a graduação em Direito, denota-se o aumento na mensalidade dentro dos valores proporcionais ao gasto pela instituição ré.

Ao cabo, os esclarecimentos periciais comprovam que durante o vinculo contratual entre as partes (2014 a 2018), os reajustes foram aplicados em percentual inferior à variação de custo. Ou seja, o valor corrente de gastos da instituição fora superior ao valor repassado por meio das mensalidades
.
No Id. 159040579, o perito em laudo complementar, inclusive reconheceu que no ano de 2017, ao contrário do informado do laudo inicial, também fora cobrado mensalidade com variação de custos em patamar inferior ao necessário pois se observou os custos com os alunos pagantes e não pagantes.

Ocorre que, a análise do período total da graduação os valores aplicados foram inferiores à variação dos custos que a parte ré arcou ao longo de mesmo período,
sendo imperiosa a rejeição da pretensão autoral.
” (...) (grifo original. (Destaca-se)

Nessa perspectiva, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porque os reajustes estão de acordo com o contrato entabulado entre as partes e a legislação que rege a matéria.

Forte nessas razões,
REJEITO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Luciene Maria da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025